Tribunal: TJMT
Processo: 1019306-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019306-77.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDA: CLAUDINELZA BARBOSA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL INSALUBRE, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REJEITADA – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Reconhecimento De Atividade Laboral Insalubre, Com Pedido De Concessão De Adicional De Insalubridade, Cumulada Com Ação De Cobrança em que a Autora/Recorrida pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos do estabelecido na Lei Municipal no 1.752/1990, desde abril/2019.
2. Preliminar de necessidade de realização de perícia diante das provas carreadas nos autos, precipuamente diante da existência de LTCAT encartado nos autos, bem como do realizado nos autos PJe no 1020630-73.2020.8.11.0003.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Da preliminar: Afasto a preliminar de incompetência do juizado especial – necessidade de perícia técnica, vez que os documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa. Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, passo ao julgamento do mérito. Nos autos do processo n. 1020630-73.2020.8.11.0003, conforme laudo pericial juntado no id. 110323634, o perito asseverou que os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade, de grau médio. Conclusão do laudo pericial: “Diante do estudo apresentado e no decorrer do laudo, as atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitário de Saúde da Família por esses terem contato com pacientes e com agentes patológicos de diversas doenças, e os Agente de Saúde Ambiental por manipularem produtos químicos para o controle de vetores, além da possível exposição a agentes biológicos. Conclui-se que as atividades foram classificadas como INSALUBRE DE GRAU MÉDIO (20%) em relação a radiação, produtos químicos e biológicos.” Sobre os EPI’s a perita afirmou que não verificou falta ou deficiência na entrega dos equipamentos. A perícia realizada é contundente em afirmar que os servidores em questão fazem jus ao adicional de insalubridade em grau médio, adicional este que já era pago a estes profissionais até abril/2019. Assim, é incontestável que desde a data em que cessado o pagamento, ou seja, abril/2019, os servidores já faziam jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, nesta época eles já exerciam a atividade classificada como insalubre de grau médio. No presente caso é cabível a utilização de prova emprestada, referente ao laudo pericial produzido nos autos do 1020630-73.2020.8.11.0003, em feitos com pleito relacionados ao adicional de insalubridade. Admite-se a prova emprestada, uma vez que o seu uso não apenas respeita o princípio da economia processual, mas também não impede que os princípios do contraditório e da ampla defesa possam ser exercidos. O Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal no 1.752/1990, que trata do estatuto de seus servidores, previu o adicional de insalubridade nos seguintes termos: “Art. 70 Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. § 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão por intermédio da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT a ser realizado exclusivamente por profissional habilitado para tanto, acompanhado por membro da Comissão Local de Saúde do Trabalhador - CLST da unidade demandante, referido laudo deverá ser mantido atualizado. Em caso de comprovada o direito da insalubridade contará a partir da data do recebimento do requerimento. § 2o O valor do adicional de insalubridade fica assim definido: I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional; III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do vencimento inicial da Carreira do profissional. (Redação dada pela Lei no 8798/2016)” Frente a este contexto, o município já considerava as atividades desempenhadas pela parte autora como insalubres em grau médio, de modo que a condenação deve se dar de forma retroativa. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO (20%) – PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO DA APELADA REALIZADA EM JUÍZO – CONFIRMAÇÃO DA INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO OPORTUNIZADA – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Se o laudo pericial realizado no local de trabalho da apelada concluiu pela ocorrência de insalubridade em grau médio, ou seja, na proporção de 20% (vinte por cento), não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.(N.U 0001947-47.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).Dispositivo: Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela reclamante em face do requerido (Município de Rondonópolis-MT), o que faço para: a) declarar o direito da servidora ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de 20%; b) condenar o requerido a implantar à remuneração dos servidores o referido adicional de insalubridade, na forma do item anterior, no prazo de 30 (trinta) dias; c) condenar o requerido a pagar a autora as parcelas retroativas do adicional de insalubridade, a partir da supressão (abril/2019) até a sua implementação, considerando os respectivos reflexos sobre verbas que integram a remuneração; d) Os valores apurados deverão ser corrigidos segundo o IPCA-E, desde o vencimento, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E) (TEMA 905 STJ).”
4. O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Municipal no 1752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.
5. Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, conforme determinado em sentença.
6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019306-77.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CLAUDINELZA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 550.160.731-04 (RECORRIDO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023